Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-59.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009860-59.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- GUSTAVO GALATO
AGRAVADO:- RODRIGO LUIZ NERY RIBEIRO
Agravo de Instrumento n. 1009860-59.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que indeferiu a liminar em Ação de Despejo.
O agravante diz que é proprietário de fato e de direito do imóvel, matrícula n. 318, do CRI de Lucas do Rio Verde.
Aduz que os motivos da negativa do pedido seria a tramitação do feito n. 1000206-10.2022.8.11.0045 no qual se discute a validade do título de propriedade, bem como pelo fato de ele (agravante) não figurar como contratante na avença de locação.
Alega que, em se tratando de denúncia vazia, não é necessária a relação locatícia entre o adquirente e o locatário do imóvel (art. 8o, caput e parágrafo 2o, da Lei 8.245/1991).
Assegura que promoveu todas as diligências necessárias antes de ingressar com o pedido de despejo.
Argumenta que a negativa do seu pleito (despejo) seria subverter por completo a sistemática dos Registros Públicos. Afinal, estaria sendo atribuído maior rigor de certeza à ação anulatória em curso – lembre-se, “pendente de julgamento final” – que ao registro do ato translativo devidamente consolidado, após lavratura da escritura pública perante a serventia notarial e sua qualificação e registro na Casa de Registros Públicos.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a imediata desocupação do imóvel, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, entendo que a probabilidade do direito do autor não se mostra suficientemente demonstrada, consoante passo a analisar.
Em detida análise dos autos, extrai-se que o autor alega ter adquirido o imóvel matriculado sob no 318 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, por meio de escritura pública lavrada em 16/12/2021, data em que o imóvel já estava locado para terceiros. Contudo, afirma ter tomado ciência do contrato de locação vigente somente após a compra, quando procurou as locatárias para regularizar a situação e, diante da recusa, notificou os inquilinos para saírem do imóvel.
Ocorre que tramita outro processo nesta mesma vara, autuado sob no 1000206-10.2022.8.11.0045, em que o autor figura no polo passivo, pela qual se discute justamente a validade da escritura pública firmada em favor do autor e, logo, a questão atinente a sua propriedade é objeto de lide pendente de julgamento final.
Noutro giro, o autor não figura como locador do contrato firmado com as requeridas desta ação (83548224 e 83548225) e, uma vez que não adquiriu o imóvel diretamente do antigo locador, não há que se falar, ao menos neste momento, em sub-rogação aos direitos do locador, já que não figura na condição de sucessor do alienante/locador e, logo, ausente qualquer relação locatícia entre as partes.
Nesse sentido, diante da controvérsia referente à propriedade e da falta de contrato de locação firmado pelo autor entendo que, pelo menos neste momento processual, resta inviável formar convencimento sobre os fatos narrados na exordial, pois necessária aclarar a natureza da relação jurídica havida entre as partes.
Assim, em sede de cognição sumária, não há condições de ser deferida a antecipação de tutela pretendida, uma vez que depende do regular desenvolvimento da instrução processual, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. (Id 129117706)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais, considerando a ação de nulidade de escritura pública e cancelamento de registro de imóvel interposta contra o agravante, é necessária, no mínimo, a oitiva do agravado para uma segura conclusão, visto que a concessão da medida neste momento poderia dificultar a reversão caso o recurso não seja provido no final.
Todas as questões aqui apresentadas serão minuciosamente verificadas no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator